Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-78.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-78.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELMIRA DE SOUSA BRAGA - CPF: 080.253.958-04 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SINISTRO. CONSOLIDAÇÃO DA INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO SEGURO PRIVADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PONTUAÇÃO MÍNIMA NO IAIF NÃO ATINGIDA. DANO MORAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização securitária, fundados nas coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como pedido de indenização por danos morais, em ação movida por segurada de seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora, que alega ter desenvolvido doenças ocupacionais em razão de atividades laborais com esforços físicos repetitivos, postulando a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização securitária proporcional ao grau de invalidez apurado pelo perito judicial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade, considerando que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença;

(ii) saber se a ilegitimidade passiva de uma das seguradoras deve ser acolhida, diante da alegação de que o sinistro ocorreu fora do período de vigência da apólice, considerando que a questão central reside na data da consolidação da incapacidade permanente e não no início dos sintomas; (iii) saber se a pretensão da apelante está prescrita, tendo em vista que o prazo prescricional ânuo somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ; (iv) saber se a doença ocupacional pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de recebimento da indenização securitária prevista na cobertura de IPA, diante de cláusula contratual que exclui expressamente doenças profissionais, LER, DORT e LTC do conceito de acidente pessoal; e (v) saber se a segurada preenche os requisitos contratuais para o recebimento da cobertura de IFPD, notadamente a perda da existência independente e a pontuação mínima de 60 pontos no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando que o juízo de primeiro grau desconsiderou a existência de invalidez parcial e permanente coberta pelo contrato e indicando contradições no laudo pericial quanto à pontuação aferida no IAIF, atendendo ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o que determina a responsabilidade da seguradora não é a data do início dos sintomas, mas a data da consolidação da incapacidade permanente. Constatado que o acompanhamento médico especializado teve início durante a vigência da apólice e que a aposentadoria por invalidez somente foi concedida posteriormente, não se pode afirmar categoricamente que o sinistro ocorreu fora do período de cobertura contratual.

5. A prejudicial de mérito de prescrição não prospera, pois, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional ânuo somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade laboral. Tendo a consolidação da incapacidade permanente ocorrido em momento posterior ao início dos primeiros sintomas, e sendo a ação ajuizada antes mesmo da concessão da aposentadoria por invalidez, não há que se falar em prescrição da pretensão.

6. A cobertura de IPA é devida exclusivamente em caso de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, definido contratualmente como evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, estando expressamente excluídas do conceito de acidente pessoal as doenças profissionais e as lesões decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos. O laudo pericial concluiu que as patologias da segurada decorrem de doença degenerativa e ocupacional, sem a ocorrência de acidente pessoal nos termos contratuais, o que afasta o direito à indenização pela cobertura de IPA.

7. A equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho, prevista na legislação previdenciária, é restrita ao âmbito do direito público social, não se aplicando ao contrato de seguro privado, regido pelo Direito Civil e pelos princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratar, cujas obrigações estão limitadas aos riscos predeterminados na apólice. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável tal equiparação para fins de indenização securitária quando há exclusão contratual expressa.

8. A cobertura de IFPD exige, como requisito essencial, a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. O laudo pericial atribuiu à segurada pontuação inferior ao mínimo contratual de 60 pontos no IAIF e constatou a preservação da existência independente, o que afasta o direito à indenização pela cobertura de IFPD, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.068 do STJ.

9. A negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados, observada a gratuidade judiciária deferida.

Tese de julgamento
: "1. A ilegitimidade passiva da seguradora não se configura quando a consolidação da incapacidade permanente do segurado ocorre durante ou após a vigência da apólice, sendo irrelevante a data do início dos sintomas para fins de delimitação da responsabilidade contratual. 2. O prazo prescricional ânuo da pretensão do segurado contra a seguradora somente se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ, e não com o surgimento dos primeiros sintomas. 3. Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho para fins de recebimento de indenização securitária pela cobertura de IPA, quando há exclusão contratual expressa das doenças profissionais e das lesões decorrentes de esforços repetitivos. 4. Não faz jus à indenização pela cobertura de IFPD o segurado que não demonstra a perda da existência independente e não atinge a pontuação mínima exigida no IAIF, requisitos válidos nos termos do Tema Repetitivo nº 1.068 do STJ. 5. A negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas contratuais válidas configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, Tema Repetitivo nº 1.068, REsp nº 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.487.133/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DELMIRA DE SOUSA BRAGA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais formulados contra UNIMED SEGURADORA S.A., PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A., GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.

Irresignada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma por ter partido de premissas equivocadas e ignorado elementos cruciais do conjunto probatório.

Argumenta que o laudo pericial confirmou o nexo de concausalidade e a efetiva redução da capacidade funcional, reconhecendo invalidez parcial e permanente devidamente coberta pelo contrato.

Alega que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins de indenização securitária, nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Sustenta que a sentença falhou ao acolher integralmente a conclusão do perito quanto à pontuação aferida no IAIF, sem analisar criticamente as contradições do próprio laudo.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização securitária por invalidez parcial permanente, com aplicação da Tabela SUSEP, e a condenação das apeladas ao pagamento da indenização calculada com base no capital segurado.

Contrarrazões apresentadas por UNIMED SEGURADORA S.A., GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. e PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não trouxe novos argumentos que ensejassem a modificação do julgado, limitando-se a reiterar as teses veiculadas na exordial.

No caso dos autos, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, argumentando que o juízo de primeiro grau se equivocou ao focar exclusivamente na ausência de uma invalidez total, desconsiderando a existência de uma invalidez parcial e permanente devidamente coberta pelo contrato e comprovada nos autos.

A apelante sustentou que a sentença falhou ao acolher integralmente a conclusão do perito quanto à pontuação aferida no IAIF, sem analisar criticamente as contradições do próprio laudo, e que o laudo pericial confirmou o nexo de concausalidade e a efetiva redução da capacidade funcional.

Assim, verifica-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada UNIMED SEGURADORA S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o sinistro ocorreu fora do período de vigência da apólice, que vigorou de 31 de março de 2019 a 31 de março de 2020. Alega que o laudo pericial médico demonstra que a debilidade do joelho teve início no ano de 2019, quando não havia contrato de seguro vigente com a Unimed, e que eventual condenação deverá observar tão somente a debilidade dos ombros surgida durante o contrato vigente.

A preliminar não merece acolhida. Conforme se extrai dos autos, a apólice nº 1099300008386/6 teve início de vigência em 17 de junho de 2019 e fim de vigência em 31 de março de 2020, conforme proposta juntada aos autos. O laudo pericial atesta que a apelante iniciou quadro de dores em joelho direito em 2019, associado a dores nos ombros e posterior acometimento de coluna cervical, tendo iniciado acompanhamento com ortopedista em 2020, quando houve piora dos quadros de dor.

A questão central não reside na data do início dos sintomas, mas sim na data da consolidação da incapacidade permanente. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 278, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (SÚMULA
278
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Aplicando-se o mesmo raciocínio à questão da vigência contratual, o que importa é a consolidação da invalidez permanente durante a vigência da apólice, e não o mero início dos sintomas.

No caso dos autos, embora os sintomas tenham se manifestado em 2019, a consolidação da incapacidade permanente somente se deu posteriormente, conforme atesta o laudo pericial, que aponta tratamento médico iniciado em 2020:

Relata que iniciou acompanhamento com ortopedista em 2020, quando houve piora dos quadros de dor. Não apresentou nenhum afastamento superior a 15 dias com INSS. (id. 361723448, p. 3).

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS ocorreu apenas em junho de 2023:

Iniciou trabalho em 2013 com aposentadoria por invalidez pelo INSS em junho de 2023. (id. 361723448, p. 2).

Assim, não se pode afirmar categoricamente que o sinistro ocorreu fora da vigência da apólice, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada UNIMED SEGURADORA S.A. alega a prescrição da pretensão da apelante, com fundamento no artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, alínea "b", do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra a seguradora. Sustenta que a apelante teve ciência de sua debilidade desde 23 de setembro de 2019, tendo ajuizado a presente ação somente em 9 de julho de 2022.

A preliminar não prospera. Conforme já mencionado, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso dos autos, verifica-se que a apelante foi aposentada por invalidez pelo INSS apenas em junho de 2023, conforme informação constante do laudo pericial:

Iniciou trabalho em 2013 com aposentadoria por invalidez pelo INSS em junho de 2023. (id. 361723448, p. 2).

Isto indica que a consolidação da incapacidade permanente ocorreu em momento posterior à realização do exame de raio-X em 2019.

Ademais, o laudo pericial atesta que a apelante iniciou acompanhamento com ortopedista em 2020, quando houve piora dos quadros de dor, e que não apresentou nenhum afastamento superior a quinze dias com INSS até aquele momento:

Relata que iniciou acompanhamento com ortopedista em 2020, quando houve piora dos quadros de dor. Não apresentou nenhum afastamento superior a 15 dias com INSS. (id. 361723448, p. 3).

Assim, não se pode afirmar que a apelante teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente em 2019, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Considerando que a ação foi ajuizada em 9 de julho de 2022, antes mesmo da aposentadoria por invalidez,
rejeito
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, de verificação do direito da apelante ao recebimento de indenização securitária decorrente das coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)

A apelante sustenta que faz jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), sob o fundamento de que as lesões decorrentes de doença ocupacional devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins de indenização securitária, nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei nº 8.213/91. Argumenta que o laudo pericial confirmou o nexo de concausalidade e a efetiva redução da capacidade funcional, reconhecendo invalidez parcial e permanente devidamente coberta pelo contrato.

As apeladas, por sua vez, sustentam que a doença ocupacional não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto na cobertura de IPA, que exige evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física. Argumentam que as doenças ocupacionais são expressamente excluídas da cobertura de IPA, conforme cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada.

A questão central reside na interpretação do conceito de acidente pessoal previsto na cobertura de IPA e na possibilidade de equiparação das doenças ocupacionais a acidente de trabalho para fins de indenização securitária.

Conforme se verifica dos contratos de seguro juntados aos autos, a cobertura de IPA é devida em caso de invalidez permanente decorrente de
acidente pessoal
, definido como evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado.

Ademais, os contratos excluem expressamente do conceito de acidente pessoal as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, bem como as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares:

ACIDENTE PESSOAL: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado, ou que torne necessário tratamento médico [...]

b) excluem-se desse conceito:

I. as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado por acidente coberto;

II. as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

III. as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforços repetitivos (LER), doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT), lesão por trauma continuado ou contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; (id. 361723401, p. 24).

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a apelante é portadora de doença degenerativa e ocupacional,
não tendo havido qualquer acidente pessoal
nos termos definidos no contrato. O perito atestou que a apelante apresenta Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Outras Artroses (CID M19), patologias que têm nexo causal com a atividade laborativa, mas que decorrem de doença degenerativa agravada pelo trabalho, e não de acidente pessoal:

3.1. DIAGNÓSTICO

CID M75.1 – Síndrome do manguito rotador

CID M19 – Outras Artroses (id. 361723448, p. 2).

A apelante sustenta que as doenças ocupacionais devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins de indenização securitária, nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei nº 8.213/91, que estabelece que se equiparam também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

Contudo, a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho prevista na Lei nº 8.213/91 é restrita ao direito previdenciário, não se aplicando ao contrato de seguro privado firmado entre as partes, que apresenta limites, conceitos e definições próprias, regido pelo Direito Civil, e celebrado sob a égide dos princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratar.

O STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUR SO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. A Segunda Seção desta Corte, ao apreciar o Tema n. 1.068/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (REsp n. 1.867.199/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021). 4. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial por doença laboral
" (AgInt no AREsp n. 1.903.050/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). 5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1.112/STJ, "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" (REsp n. 1.874.811/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 7. O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2487133 SC 2019/0328318-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Assim, as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes. No caso dos autos, o contrato de seguro exclui expressamente do conceito de acidente pessoal as doenças ocupacionais, razão pela qual não há que se falar em equiparação para fins de indenização securitária.

No que se refere ao Tema Repetitivo nº 662 do STJ, que reconheceu a validade da aplicação da tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, há distinção, pois, no caso dos autos, o contrato de seguro exclui expressamente do conceito de acidente pessoal as doenças ocupacionais, razão pela qual não se aplica o entendimento jurisprudencial invocado pela apelante, restrito a sinistros. A exclusão das doenças ocupacionais do conceito de acidente pessoal não torna a cláusula abusiva ou nula, pois se trata de dedução lógica, doenças não podem ser enquadradas no conceito de acidente.

Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)

A apelante sustenta que faz jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sob o fundamento de que as doenças que a acometem a tornaram permanentemente incapaz. Argumenta que o laudo pericial confirmou a incapacidade laborativa total e permanente, com danos que somam 46,25% pela tabela SUSEP, e que a sentença falhou ao acolher integralmente a conclusão do perito quanto à pontuação aferida no IAIF, sem analisar criticamente as contradições do próprio laudo.

Conforme se verifica dos contratos de seguro juntados aos autos, a cobertura de IFPD é devida em caso de invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado:

2.2. Para fins desta cobertura, considera-se perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado. (id. 361723401, p. 41).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1068, firmou a seguinte tese:

Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a apelante apresenta incapacidade laborativa total e permanente, com danos que somam 46,25% pela tabela SUSEP:

22. Qual o percentual de perda laborativa da parte autora?

R: Perda laborativa de acordo com a soma dos membros acometidos:

- Membro superior esquerdo:

Valor total x 0,7 (valor do membro superior) x 0,50 (grau de repercussão) = 0,35 (35%)

- Ombro direito:

Valor total x 0,25 (valor do ombro) x 0,25 (grau de repercussão) = 0,0625 = 6,25%

- Joelho direito:

Valor total x 0,20 (valor do joelho) x 0,25 (grau de repercussão) = 0,05 = 5%

Soma total (soma de todos os membros) = 35 + 6,25 + 5

Soma total = 46,25%

Contudo, o perito atribuiu à apelante apenas 38 pontos no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), conforme id. 361723448, p. 12, sendo necessários, conforme o contrato, no mínimo 60 pontos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença:

2.3 [...] Outros quadros clínicos incapacitantes serão reconhecidos como riscos cobertos desde que, avaliados por instrumento de avaliação de invalidez funcional (IAIF) (conforme modelo abaixo), atinjam a
marca mínima exigida de 60 (sessenta) pontos
, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis. (id. 361723401, p. 42).

Ademais, o laudo pericial demonstra que a apelante mantém sua existência independente, realizando atividades cotidianas com restrição, mas não está retida ao lar, compareceu à perícia sem auxílio, sobe e desce maca sem dificuldade e apresenta marcha sem alterações. O perito atestou que a apelante apresenta relações com o cotidiano de segundo grau, condições clínicas e estruturais de terceiro grau e conectividade com a vida de segundo grau, totalizando 38 pontos no IAIF (id. 361723448, p. 12).

A apelante sustenta que a sentença falhou ao acolher integralmente a conclusão do perito quanto à pontuação aferida no IAIF, sem analisar criticamente as contradições do próprio laudo. Argumenta que o percentual de 38 pontos se mostra subavaliado, pois não considera a soma funcional das lesões múltiplas (ombros) e o impacto conjunto na capacidade laboral da apelante.

Contudo, não se verifica qualquer contradição no laudo pericial que justifique o afastamento de suas conclusões. O perito avaliou criteriosamente a apelante, aplicando o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) previsto no contrato, e concluiu que a apelante não preenche os requisitos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, por não ter atingido a pontuação mínima de 60 pontos e por não ter sido constatada a perda da existência independente.

O laudo pericial atesta que a apelante apresenta déficit funcional moderado no membro superior esquerdo, com perda de força acentuada, déficit funcional leve no ombro direito e déficit funcional leve no joelho direito. Contudo, o perito constatou que a apelante mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação, deambula livremente, sai à rua sozinha e sem auxílio, está capacitada a dirigir veículos automotores e mantém suas atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor.

Assim, embora a apelante apresente invalidez laborativa total e permanente, não há perda da existência independente, requisito essencial para o recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. AVALIAÇÃO PERICIAL. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ LABORAL E FUNCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro de vida em grupo, na cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), negada administrativamente sob o fundamento de ausência de perda da existência independente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado é abusiva; e (ii) determinar se a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS é suficiente para caracterizar a invalidez funcional total prevista no contrato de seguro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro é regido pelo princípio do mutualismo e pela delimitação prévia dos riscos cobertos ( CC, art. 757), não podendo sua interpretação ampliar o risco assumido pela seguradora. 4.
A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, entendida como a incapacidade irreversível para o exercício das atividades da vida autônoma.
5. A invalidez funcional não se confunde com a invalidez laboral reconhecida pelo INSS, pois esta última refere-se apenas à incapacidade para o trabalho e não à perda da autonomia pessoal. 6. A cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente é válida e não abusiva, conforme tese firmada no Tema 1.068 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.943/SP). 7. A prova pericial concluiu pela inexistência de perda da existência independente, constatando que o segurado mantém autonomia nas atividades cotidianas, razão pela qual não se configurou o evento coberto. 8. A doença degenerativa, ainda que progressiva, não enseja indenização securitária enquanto não caracterizada a invalidez funcional total e permanente, conforme previsto contratualmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é abusiva a cláusula de seguro de vida que condiciona o pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado. 2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não implica, por si só, o direito à indenização securitária por IFPD, sendo indispensável comprovação da perda da autonomia funcional mediante laudo médico. 3. A negativa de cobertura securitária é legítima quando a prova pericial demonstra a preservação da existência independente do segurado. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.068, REsp nº 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.305438-1/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 17.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.351467-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.10.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50611802020238130702, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2025)

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização securitária decorrente da cobertura de IFPD, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida neste ponto.

Não havendo acidente pessoal coberto pela cobertura de IPA, não há que se falar em aplicação da Tabela SUSEP para cálculo da indenização securitária. A Tabela SUSEP é aplicável exclusivamente a eventos de natureza súbita e externa, não se prestando à avaliação de quadros decorrentes de enfermidades de evolução progressiva ou de origem ocupacional.

Dos Danos Morais

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a prática de ato ilícito que cause ofensa à dignidade da pessoa humana, não bastando o mero descumprimento contratual. No caso dos autos, não há prova de que as apeladas tenham praticado qualquer ato ilícito ou abusivo que tenha causado ofensa à dignidade da apelante. Ao contrário, a negativa de cobertura securitária está fundamentada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada, configurando exercício regular de direito.

Assim, não tendo a apelante comprovado a prática de ato ilícito pelas apeladas que tenha causado ofensa à sua dignidade, não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, afasto as preliminares,
conheço
do recurso, rejeito a prejudicial de mérito (prescrição) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários em 5%, observada a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026